Tribunal: STF
Processo: MS 24543
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-21
Data de publicação: 2003-08-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO
PROBATÓRIO. Lei 8.112/90, art. 20, § 2º. C.F., art 41.
I.- O
direito de o servidor, aprovado em concurso público, estável, que
presta novo concurso e, aprovado, é nomeado para cargo outro,
retornar ao cargo anterior ocorre enquanto estiver sendo submetido
ao estágio probatório no novo cargo: Lei 8.112/90, art. 20, § 2º. É
que, enquanto não confirmado no estágio do novo cargo, não estará
extinta a situação anterior.
II.- No caso, o servidor somente
requereu a sua recondução ao cargo antigo cerca de três anos e cinco
 meses após a sua posse e exercício neste, quando, inclusive, já
estável: C.F., art. 41.
III.- M.S. indeferido.